Tribunal: STF
Processo: ARE 1574991
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE LUZIÂNIA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO ATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1.1 O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores Públicos do Município de Luziânia – IPASLUZ Previdência interpôs apelação cível contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança cumulada com obrigação de fazer, movida por servidor público municipal aposentado.



      1.2 A sentença de origem condenou os réus ao pagamento dos quinquênios, calculados sobre o vencimento básico atual do servidor, com reflexos em férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário, observando a prescrição quinquenal e os critérios de atualização monetária fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ.



    1.3 O recorrente sustentou que os quinquênios adquiridos deveriam ser calculados com base no vencimento básico da época de sua aquisição, e não sobre o vencimento atual.



      II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO



      2.1 A questão em discussão consiste em definir se o cálculo dos quinquênios devidos ao servidor público municipal deve ser realizado com base no vencimento básico atual ou no vencimento vigente à época de sua aquisição.



      III. RAZÕES DE DECIDIR



      3.1 Conforme a legislação aplicável (Lei Municipal nº 1.312/90 e Lei Municipal nº 3.119/2008), o adicional por tempo de serviço (quinquênio) deve ser calculado com base no vencimento atual do servidor, sendo vedado o congelamento do valor dos quinquênios adquiridos em períodos anteriores.



      3.2 A interpretação defendida pelo apelante contraria o disposto no art. 169 da Lei Municipal nº 1.312/90, que determina a incidência do percentual sobre os vencimentos do cargo efetivo.



    3.3 A jurisprudência consolidada deste Tribunal reafirma que os quinquênios devem ser calculados sobre o vencimento básico atual do servidor, conforme demonstrado nos precedentes: TJGO, Apelação Cível nº 5555245- 81.2021.8.09.0100, Rel. Des. Átila Naves Amaral, julgado em 31/10/2023; TJGO, Apelação Cível nº 5003981- 82.2021.8.09.0100, Rel. Des. Nelma Branco Ferreira Perilo, julgado em 31/10/2023.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso conhecido e desprovido. 



    Tese de julgamento: "O cálculo dos quinquênios devidos aos servidores públicos municipais deve ser realizado com base no vencimento básico atual, sendo vedado o congelamento de valores adquiridos sob legislação anterior." 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Município.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 113/2021; e 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente